Tribunal: STF
Processo: SE 3457
Classe: SE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-27
Data de publicação: 1987-08-27

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA: HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
NÃO E DE HOMOLOGAR-SE A SENTENÇA ESTRANGEIRA SE RESULTA DOS AUTOS
NÃO TER SIDO EFETUADA REGULAR CITAÇÃO DA PARTE AGORA REQUERIDA, E
QUE FIGUROU COMO RE NO FEITO PROCESSADO NO EXTERIOR. ADEMAIS, NO
CASO, A HOMOLOGAÇÃO IMPORTARIA EM REFORMA DE SENTENÇA BRASILEIRA,
O QUE NÃO SE TORNA POSSIVEL ATÉ PORQUE ISSO MALTRATARIA O
PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL.